Tribunal: STF
Processo: ARE 1324045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. QUADRO DE ACESSO FORMADO PELA NOTA OBTIDA NO CURSO DE FORMAÇÃO. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
    1. Preliminar de Litisconsórcio Necessário: O pedido não tem o condão de afetar a esfera jurídica dos demais candidatos ao ingresso no CHC-PM/2017, detentores de mera expectativa de direito à futura promoção à graduação de Cabo. Com efeito, a participação no curso de formação e conclusão com aproveitamento - não assegura ao militar estadual, de per si, a promoção à graduação de Cabo, visto que o artigo 17 da Lei Complementar Estadual nº 134/08 exige o atendimento de outras condições básicas. Não há motivo, portanto, para condicionar a eficácia de eventual decisão favorável ao ingresso do militar, ora agravado, no Curso de Habilitação de Cabos à citação dos demais candidatos. Rejeitada.
    2. Prejudicial de Mérito: O ato que se discute é o Aditamento ao BG PMPE nº 064/2017, de 04 de abril de 2017, do Comando Geral da PMPE, que contém a relação dos soldados da PMPE, listados por antiguidade, para uso nas futuras promoções à graduação de Cabo. Considerada a data de publicação do ato em questão com a data da propositura da ação na origem – 14 de dezembro de 2017, constata-se, com clareza, a absoluta impossibilidade de exaurimento do prazo prescricional (art. 1º do Decreto nº 20.910/32) em tão curto lapso temporal. Rejeitada.
    3. Mérito: O edital do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da PM, de 2006, não regulou a ordem de antiguidade dos candidatos aprovados, nomeados e empossados, dispondo apenas sobre o critério para classificação final do próprio certame: a classificação final para ingresso no curso de formação seria estabelecida pela nota do exame intelectual, sendo as demais etapas apenas eliminatórias.
    4. O critério estabelecido no edital para a definição da classificação final do concurso não se confunde com o critério definidor da antiguidade na corporação para fins de promoção, cuja matéria, inclusive, é reservada à lei, por dizer respeito a regime jurídico de servidor público.
    5. Quando da admissão do apelado, já vigia a Lei Complementar Estadual nº 108/2008, a qual determina que a antiguidade terá como critério a classificação final no curso de formação.
    6. Apelação provida à unanimidade”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    O apelado pleiteia, na origem, que sua antiguidade na Polícia Militar seja aferida com base na nota obtida na etapa dos exames intelectuais do concurso público para matrícula no curso de formação de soldados, edital de 2006, destacando a impossibilidade da aplicação retroativa dos critérios adotados pela Lei Complementar Estadual n° 108/2008, que fixou como critério de antiguidade a classificação final no curso de formação.
    O edital do concurso para investidura no cargo de soldado da Polícia Militar, no qual os agravados foram aprovados, previu o seguinte: 
    (...)
    Note-se que o edital não regulou a ordem de antiguidade dos candidatos aprovados, nomeados e empossados, dispondo apenas sobre o critério para classificação final do certame: a classificação final para o ingresso no curso de formação de soldados seria estabelecida pela nota do exame intelectual, sendo as demais etapas apenas eliminatórias.
    Essa situação em nada se confunde com o critério definidor da antiguidade na corporação para fins de progressão, cuja matéria, inclusive, é reservada à lei, por dizer respeito à regime jurídico de servidor público.
    Registre-se, a propósito, que quando da admissão do apelado (09.03.2009), já vigia a Lei Complementar Estadual nº 108/2008, que determina que a precedência hierárquica terá como critério a classificação final no curso de formação:
    (...)
    Sendo assim, não há que se falar em aplicação retroativa da Lei Complementar Estadual nº 108/2008.
    Ainda que assim não fosse, a Lei Estadual nº 12.344/2003, vigente quando da realização do concurso, já estabelecia como critério para aferição da antiguidade, para fins de promoção à graduação de Cabo, pretendida pelo autor, ora apelado, a classificação final no curso de formação, senão vejamos:
    (...)
    Logo, seja pelo que dispõe a legislação vigente quando da admissão do recorrido, seja pelo que dispunha a legislação à época do certame, a precedência hierárquica entre os praças (antiguidade) deve ser estabelecida pela classificação final no curso de formação”.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente